Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO POR DUAS VEZES E ROUBO SIMPLES TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TERCEIRO FATO (ROUBO CONSUMADO) PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO MAIS BENÉFICO AO RÉU. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ROUBO TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE 1/3 MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1/5. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo simples consumados e um crime de roubo simples tentado, em continuidade delitiva, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o terceiro fato, correspondente ao roubo consumado, deve ser desclassificado para roubo tentado; (ii) se deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se a fração de diminuição correspondente à tentativa de roubo deve ser alterada; (iv) se a pena de multa comporta redução; e (v) se é cabível a fixação de regime inicial mais brando.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a desclassificação do terceiro fato, correspondente ao roubo consumado, para a forma tentada, pois a prova judicial, composta, inclusive, pela confissão do réu, demonstrou a efetiva inversão da posse do numerário, ainda que por breve lapso temporal, o que é suficiente para a consumação delitiva, a qual não exige posse mansa e pacífica nem que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, pois a jurisprudência pátria adota a teoria da “apprehensio”, também denominada de “amotio”.
4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.
5. Em relação ao “quantum” de aumento, o Superior Tribunal de Justiça reconhece válidos os dois critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. A ausência de fundamentação para aplicação do critério menos favorável impõe a alteração para o critério mais benéfico.
6. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são compensadas plenamente, por igualdade de preponderância, de acordo com o determinado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema no 585.
7. Acertada a fração de diminuição de 1/3, em razão da tentativa, porquanto o iter criminis foi percorrido em grande parte, com o ingresso do réu no estabelecimento comercial e a abordagem da vítima mediante grave ameaça, somente não se consumando o delito pela forte e imediata reação da vítima.
8. Mantém-se a fração de 1/5 pela continuidade delitiva, por se mostrar proporcional ao número de infrações reconhecidas na sentença, qual seja: três delitos.
9. Subsiste o regime inicial fechado, considerado o patamar da pena fixada, superior a 4 (quatro) anos, a reincidência do réu e a circunstância judicial desfavorável.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.